Tribunal: TJES
Processo: 0029220-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029220-75.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A EMENTA/CERTIDÃO DE JULGAMENTO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, conforme preceitua o art. 1.022, inciso III, do CPC (Código de Processo Civil).

2. Constatada a contradição externa entre a fundamentação e o dispositivo do voto condutor, que acolheu o recurso anterior para suprir omissões, e a ementa e certidão de julgamento, que indicaram sua rejeição, impõe-se a correção do equívoco.

3. Embargos de declaração acolhidos para retificar o resultado do julgamento e a ementa do acórdão embargado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rio do Frade Empreendimentos Ltda. contra o acórdão de id 16132250, que, ao apreciar aclaratórios anteriores, acolheu-os para suprir omissões, confirmando a sentença em remessa necessária e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

Nas razões recursais de id 16421488, o embargante alega, em síntese, que: a) existe erro material no julgado, pois a fundamentação e o dispositivo do voto condutor são explicitamente pelo acolhimento do recurso; b) a certidão de julgamento de id 16123885 e a ementa de id 15306609 consignaram, de forma equivocada, que os embargos foram conhecidos e não providos; e c) o conteúdo da ementa e da certidão não traduzem o resultado real do julgamento.

Contrarrazões apresentadas no id.17653275.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, havendo, porém, vício autorizador do manejo dos aclaratórios.

Verifica-se a existência de erro material passível de correção por esta via recursal, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, uma vez que o exame dos autos revela uma nítida incongruência entre o conteúdo do voto condutor e o que restou consignado na ementa e na certidão de julgamento.

Enquanto o corpo do voto vencedor enfrentou as omissões e deu provimento ao pleito para majorar honorários e analisar a remessa necessária, a formalização do acórdão indicou a rejeição do recurso.

Tal equívoco é reconhecido inclusive pela parte embargada em suas contrarrazões, evidenciando a necessidade de retificação para que o acórdão reflita fidedignamente a vontade do colegiado expressa na fundamentação e no dispositivo do voto da Relatora.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, fazendo constar na ementa e na certidão de julgamento o provimento do recurso anterior, nos termos da fundamentação constante no id 16132250, substituindo a ementa anterior pela seguinte:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES CONFIGURADAS. REMESSA NECESSÁRIA. INSTITUTO DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. Constatada a omissão quanto ao exame da remessa necessária, impõe-se o seu conhecimento e julgamento, nos termos do art. 496 do CPC, para confirmar a sentença que reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN).

3. Verificada a omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal.

4. Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões, integrando o julgado para conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, bem como majorar a verba honorária.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)